Tribunal: STF
Processo: ARE 1318430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “EMBARGOS SUJEITOS À SISTEMÁTICA DA LEI Nº 11.496/2007 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DESPEDIDA - ATO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO 1. Tendo o acórdão embargado sido publicado posteriormente ao início de vigência da Lei nº 11.496/2007, os presentes Embargos sujeitam-se à nova redação do artigo 894, inciso II, da CLT. 2. De plano, não prospera a alegação de ofensa aos dispositivos legal e constitucionais indicados, uma vez que é impróprio o meio de veiculação da impugnação. 3. Por se equiparar à Fazenda Pública, usufruindo, inclusive, do benefício da execução por precatório, a ECT detém também os encargos decorrentes dessa condição, devendo observar os princípios constitucionais pertinentes aos atos administrativos. 4. Desse modo, ainda que não se reconheça o direito à garantia de emprego prevista na Constituição (art. 41), o ato de despedida do empregado da ECT não está livre de motivação, nos termos do art. 37. 5. Esse entendimento está consagrado na nova redação conferida à Orientação Jurisprudencial no 247, item II, da SBDI-1. Embargos não conhecidos”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, 41, caput, e 173, §1°, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a questão trazida no recurso é remanescente ao Tema 131 da repercussão geral e se restringe às consequências do descumprimento de dever de motivação para dispensa de empregados da ECT e do direito à reintegração do servidor público. Dessa forma, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, atraindo, ainda, a incidência da Súmula 279/STF, o que não é cabível em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “DIREITO DO TRABALHO. REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. NULIDADE DA DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANALISAR A OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO EXIGIRIA A REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.8.2012. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria do reexame da legislação infraconstitucional aplicada, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do Tribunal a quo, acerca da existência de direito à reintegração no emprego, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 777.745 AgR/PR, Primeira Turma,Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10.6.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. 1. Conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que se refere à falta de razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da penalidade ou, ainda, a respeito da reintegração de servidor público municipal em estágio probatório, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não tem repercussão geral (Tema 660). 4. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1174793/PI - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2019).
    Sobre o tema, destaque-se, ainda: ARE nº 1.246.809/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/2/2020) e AI nº 838486/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/2/2020; ARE nº 1.253.901, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/2/20.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente